Tribunal: TJDFT
Processo: 0789132-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Dinâmica do sinistro. Divergência de versões. Instrução processual. Pedido de produção de prova não analisado. Recurso provido. Sentença anulada
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de improcedência dos pedidos de reparação por danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de provas sobre a dinâmica do acidente e da culpa das partes. 1.1. Em suas razões recursais (ID 80343142), alega cerceamento de defesa ao argumento que não foi realizada a oitiva da testemunha por ele arrolada. Sustenta que o Juízo de primeiro grau incorreu em erro ao considerar a ausência de provas sobre a dinâmica do acidente e a culpa da recorrida. Pede a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento. Subsidiariamente, que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 80343145).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: i) a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) superada a preliminar, analisar se houve culpa da recorrida no acidente de trânsito narrado na inicial a ensejar a reparação por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. O dever do juiz, de zelar pela igualdade das partes na condução da instrução, ganha especial relevância no rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, presidido pelos critérios da oralidade, simplicidade e informalidade, que o orientam, mormente em se tratando de processo cuja natureza do objeto (indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito) recomenda a busca da melhor elucidação dos fatos, em especial, da dinâmica do acidente.
4. No caso em exame, as partes reconhecem que os veículos estiveram envolvidos em acidente de trânsito. No entanto, divergem quanto à dinâmica do acidente e movimento dos veículos.
5. Com devido respeito ao entendimento adotada pelo D. Juízo sentenciante, diante das versões conflitantes sobre a dinâmica do sinistro, o pedido de produção de prova oral, buscando o depoimento da testemunha arrolada no ID 80343127 deve ser acolhido.
6. Dessa forma, acolho a preliminar de cerceamento de defesa apresentada nas razões recursais pelo autor para anular a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, de modo a oportunizar a plenitude da instrução processual, com a designação de audiência de instrução e julgamento.
IV. Dispositivo
7. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido para anular a sentença nos termos do item 4.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.